Tribunal: TJDFT
Processo: 0732786-86.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0732786-86.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDMAR ALVES BARBOSA APELADO: MARIA LUIZA MARTINS LIMA REPRESENTANTE LEGAL: ADRIANA HEMSING LIMA D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por EDMAR ALVES BARBOSA contra sentença da 1a Vara Cível de Brasília, proferida nos autos dos embargos de terceiro ajuizados contra MARIA LUIZA MARTINS LIMA. O recorrente pleiteia, em preliminar do recurso, a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Embora seja possível a formulação do requerimento em sede recursal, não há nos autos elementos suficientes que atestem o estado de hipossuficiência. Intime-se o apelante para, no prazo de cinco dias, juntar comprovante de sua alegada insuficiência de recursos. Brasília-DF, 9 de março de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator